Tribunal: TJMT
Processo: 0006440-12.2019.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0006440-12.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Desacato]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO - CPF: 062.869.691-44 (APELADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (APELADO), BRUNO AUGUSTO BISPO NUNES - CPF: 029.399.451-01 (VÍTIMA), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (VÍTIMA), VALERINDO MARTINS SAMPAIO - CPF: 776.300.501-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0006440-12.2019.8.11.0051

Recurso de Apelação Criminal n.° 0006440-12.2019.8.11.0051

Apelantes:
Nestor Rosalvo Pedroso e Thais Mirely Santos Pedroso.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – TIPICIDADE DO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA IDÔNEA – UM DOS RÉUS REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta descrita no art. 331 do Código Penal foi confirmada pelas provas carreadas judicialmente. Comprovada a
autoria e a materialidade do delito imputado aos réus na denúncia
, de rigor a manutenção da sentença condenatória
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0006440-12.2019.8.11.0051

Recurso de Apelação Criminal n.° 0006440-12.2019.8.11.0051

Apelantes:
Nestor Rosalvo Pedroso e Thais Mirely Santos Pedroso.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Nestor Rosalvo Pedroso e Thais Mirely Santos Pedroso.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Nestor Rosalvo Pedroso e Thais Mirely Santos Pedroso
pela prática de atos delituosos, previstos no artigo 331 do Código Penal (desacato)
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença
(Id.
229535799
):
condenou os apelantes nas penas do
art. 331 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
09 (nove) meses de detenção em relação à apelante
Thais Mirely Santos Pedroso, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade em pagamento pecuniário no montante de 10 (dez) salários mínimos a ser convertido para entidade de eleição do juízo executor, em especial aos órgãos de Segurança Pública
.
Além disso, com relação ao apelante Nestor Rosalvo Pedroso, chegou à dosimetria de 11 (onze) meses de detenção, em regime semiaberto e sem conversão por pena restritiva em direitos, em razão da reincidência.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 229535252)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam absolvidos dos crimes. Defende que não ficou demonstrada a materialidade da conduta pelas provas colacionadas aos autos, diante do excesso na ação dos policiais.

Contrarrazões
(Id.
229535260
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 0006440-12.2019.8.11.0051

Recurso de Apelação Criminal n.° 0006440-12.2019.8.11.0051

Apelantes:
Nestor Rosalvo Pedroso e Thais Mirely Santos Pedroso.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Nestor Rosalvo Pedroso e Thais Mirely Santos Pedroso em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, que os condenaram às penas do
art. 331 do Código Penal,
chegando à dosimetria de
09 (nove) meses de detenção em relação à apelante
Thais Mirely Santos Pedroso, em regime aberto,
convertendo a pena privativa de liberdade em pagamento pecuniário no montante de 10 (dez) salários mínimos a ser convertido para entidade de eleição do juízo executor, em especial aos órgãos de Segurança Pública e, com relação ao apelante Nestor Rosalvo Pedroso, chegou à dosimetria de 11 (onze) meses de detenção, em regime semiaberto e sem conversão por pena restritiva em direitos, em razão da reincidência.

Evidencia-se dos autos que, no dia 06/11/19, por volta de 01h50, na Rua do Cerrado, Rua Piranhaçu e Rua dos Sulistas, Bairro Jupiara, do município de Campo Verde-MT, os denunciados Nestor e João Vitor, agindo em unidade de desígnios, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, para consumo pessoal, substância entorpecente, consistente em 07 (sete) porções de substância análoga à maconha, descritas no boletim de ocorrência, com peso de 9 (nove) gramas, conforme laudo de exame pericial preliminar de laboratório de Id. 229535757 – pág. 48.

Consta dos autos, ainda, que, na mesma data e horário, na sequência do fato anterior, na frente da residência situada na Rua do Ensino, n.º 220, Bairro Jupiara, município de Campo Verde-MT, a denunciada Thais desacatou o Policial Militar Valerindo Martins Sampaio, que estava no exercício da função pública, bem como que o denunciado Nestor desacatou os Policiais Militares Valerindo Martins Sampaio, Bruno Augusto Bispo Nunes e Wylson Neves de Paula, que estavam no exercício da função pública.

Verifica-se, pelo boletim de ocorrência juntado no Id. 229535757, que, no momento da abordagem, a mãe do suspeito Nestor gritava e desacatava a guarnição da Polícia Militar, dizendo que os policiais queriam acabar com sua vida e que tinham costume de implantar drogas.

Consta ainda do referido documento que a acusada Thais apresentou-se como irmã e advogada do acusado Nestor e, ao ser-lhe requerido a carteira da OAB, ela teria dito que iria pegá-la para esfregar na cara do policial, momento em que foi advertida de que, se o fizesse, seria presa.

Ademais, conforme informações do boletim de ocorrência, a acusada Thais foi ao local com a carteira da OAB e esfregou na cara do policial Valerindo Martins Sampaio, empurrando-o, motivo que levou ao algemamento da suspeita. Além disso, a todo momento, o suspeito Nestor ameaçava de morte a equipe policial.

A abordagem acabou com o encaminhamento dos suspeitos para a delegacia de polícia.

Contra a sentença condenatória, insurgem-se os apelantes, pugnando pela absolvição.

Todavia, pelo que se colige dos autos, a razão não lhes acompanha.

Conforme consignado na sentença recorrida:

“A ré
Thais Mirely Santos Pedroso
, em sede judicial, relatou que, ao verificar que os demais denunciados estavam sendo revistados pela equipe policial, dirigiu-se aos agentes públicos com a finalidade de se informar sobre o motivo da abordagem. No entanto, a esta foi recusa informações, momento em que a interrogando informou ser advogada. Neste interim, segundo a interroganda, sua genitora foi ridicularizada pelos Policiais, instante em que aquela se exaltou e mostrou sua carteira de inscrição na OAB a um dos agentes, todavia, não houve contato físico neste momento. No entanto, os Policiais Militares a prenderam em flagrante delito, usando-se de agressões físicas para tanto, e a conduziram à Delegacia. Em razão das leões à interroganda, o réu Nestor passou a proferir palavras ofensivas aos Policiais.

O acusado
Nestor dos Santos Pedroso
, em Juízo, relatou que, no dia dos fatos, estava em sua motocicleta juntamente com o denunciado João Vitor, quando, em dado momento, próximo a sua residência, a equipe da Polícia Militar deu ordem de parada e, de imediato, efetuou disparos contra o interrogando e o réu João Vitor. Durante a abordagem, os Policiais perguntavam se estavam em posse de drogas, sendo negativa a resposta, assim, segundo o interrogando, foi implantada certa quantidade de entorpecente para incrimina-los. Ao estarem algemado dentro da viatura, o interrogando visualizou sua irmã, denunciada Thais, sendo agredida pelos agentes policiais, momento em que se exaltou e passou a proferir palavras de baixo calão contra a guarnição.

A testemunha
Wylson Neves de Paula
, em sede judicial, narrou que, ao visualizar dois indivíduos em uma motocicleta, em atitudes suspeitas, deu ordem de para a eles, todavia, empreenderam fuga. Neste momento, um dos ocupantes da motocicleta atirou à rua uma sacola contendo maconha. Ao conseguirem realizar a abordagem dos suspeitos, a gestora do réu Nestor, bem como sua irmã, ré Thais, dificultou a realização do procedimento. Em relação à acusada Thais, esta, informando ser advogada, segundo o inquirido, agrediu o Policial Valerindo Martins Sampaio no rosto ao mostrar a carteira de inscrição na OAB.

Durante a abordagem, ainda segundo a testemunha, a acusada Thais passou a dirigir à equipe policial com desrespeito, informando ao comandante da guarnição que iria pegar sua carteira de inscrição na OAB e esfregaria em seu rosto, o que fora feito. Assim, a prenderam por desacato e a conduziram. Destarte, o réu Nestor passou a proferir ameaças, dizendo que iria matar os policiais.

A testemunha
Bruno Augusto Bispo Nunes
, Policial Militar, em sede judicial, relatou que, durante a abordagem aos denunciados João Vitor e Nestor, a ré Thais alterou-se e passou a ofender a guarnição, quando, em dado momento, agrediu o Policial Sampaio, em posse da carteira de inscrição da OAB. Assim, procederam a prisão da acusada Thais, momento em que o réu Nestor disse que iria matar os componentes da guarnição.

Na fase investigativa, em relação à conduta da denunciada Thais, informou que esta dificultou a atividade policial, bem como estava exaltada no momento da abordada dos demais réus. Em dado momento, ao acalorar dos ânimos, agrediu o Comandante da Guarnição, Sgt Sampaio, tentando ainda desferir demais golpes, todavia a vítima desviou dos ataques

A testemunha
Valerindo Martins Sampaio
, Policial Militar, em Juízo, relatou que, ao perceberem atitude suspeitas dos denunciados Nestor e João Vitor, deu ordem de parada, o que foi negado. Assim, para a contenção dos suspeitos, foi realizado um disparo de arma de fogo em desfavor destes, momento em que atiraram uma sacola contendo maconha ao chão. Após, já contido os indivíduos, a ré Thais passou a desrespeitas os policiais, momento em que pegou a sua carteira de inscrição na OAB e agrediu o rosto do depoente.

O denunciado
João Vitor de Melo Faria de Moraes
(teve sua punibilidade extinta, em virtude da prescrição), em sede inquisitiva, narrou que presenciou o momento em que a acusada Thais, segurando a carteira de inscrição na OAB, empurrou o Policial Militar Sampaio. Ainda, não se recordando o teor das palavras, mas presenciou o momento em que o réu Nestor dirigiu palavras ameaçadoras aos Policiais da guarnição

Paralelamente aos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, nota-se pelas câmeras de segurança o contexto que seguiram os fatos. Embora, em alguma medida verifica-se, em tese, excesso na abordagem pelos policiais, o que deverá ser apurado no âmbito militar, conforme ofício encaminhado à Corregedoria daquela instituição, nota-se a atitude da acusada Thais que tenta menosprezar o serviço policial. Em que pese a confusa imagem das câmeras, dado o ângulo que captou as imagens, se teria ou não havido contato físico pela acusada Thais no momento em que mostrou a carteira da OAB ao Policial Sampaio, a agressão física não é necessária para o cometimento do tipo penal em questão, bastando gestos ou palavras para tanto, o que fica evidente pelas imagens”.

Ademais, como consta do bem elaborado parecer emitido pelo Ministério Público no Id. 235238655:

“(...)

A vítima Wylson Neves de Paula, um dos Policiais Militares que realizou a abordagem, quando questionado em Juízo pelo Promotor de Justiça, afirmou (relatório de mídia no ID 229535793):

“(...) atrapalhou bastante o nosso trabalho (...) ela se apresentou como advogada aí o Sampaio solicitou que ela apresentasse a carteira da ordem dela e ela disse a ele que buscaria no interior da residência e tacaria na cara dele, com essas palavras.

Ela retornou para o interior da residência, voltou com uma bolsa na mão, tirou a carteira de dentro e desferiu um golpe com essa carteira batendo no rosto do Tenente Sampaio e nesse momento fizemos a mobilização dela também diante da agressão dela e levamos para delegacia (...)” sic

Em relação ao Apelante Nestor aduziu que:

“(...) ele já tava detido e mesmo detido ele proferiu ameaças dizendo que sabia quem nós éramos e que isso não se faz porque a gente fez a detenção da irmã dele porque ela desferiu o golpe na cara do Sampaio (...) Ele falou um monte de bobeira, falou que ia dar tiro, ameaçou mesmo (...)” sic

Tal fato foi corroborado pelo também Policial militar Valerindo Martins Sampaio em juízo (relatório de mídia no ID 229535793):

“aí veio a doutora falando que era advogada, e eu sei que ela é irmão do Nestor, e eu falei pra ela pegar a carteira funcional, e ela disse que se pegasse iria esfregar no meu rosto, e eu disse doutora se a senhora fazer isso vou ter prender a senhora por desacato, continuamos o serviço, e esse fato aconteceu por três vezes, na terceira vez ela entrou dentro da casa dela, veio com uma bolsa, chegou mais ou menos uns 70 centímetros distante de mim, meteu a mão dentro da bolsa pegou a carteira e empurrou no meu rosto, a ponto que eu dei dois passos para trás e ela deu dois socos mas pegou no ar (...) teve que ser mobilizada no solo e teve que ser algemada devido ao estado de agressividade dela (...)” sic

O tipo penal imputado aos Apelantes (artigo 331 do CP) estabelece que será aplicada a pena ali prevista àquele que “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”.

Ora, os Apelantes de tal maneira agiram com vontade específica de desprestigiar a função pública que a Apelante Thais, em sede inquisitorial, informou que em razão do nervosismo, de maneira impensada e infeliz, respondeu ao Policial Valerindo: “o senhor quer ver minha OAB, eu vou pegar mas eu vou esfregar ela na sua cara (...) se aproximou do referido policial e aproximou o cartão próximo ao rosto dele” sic (ID 229535757 - Pág. 31).

O apelante Nestor, por sua vez, em sede policial aduziu, primeiramente que no calor do momento ameaçou matar os policiais, e ao ser perguntado novamente, disse que “não se recorda ao certo o que disse, mas, que não disse que iria matar os policiais, e sim, que os policiais tinham que morrer, que não se bate em mulher” sic

Houve, portanto, ação efetiva por parte dos Apelantes uma vez que o caso em comento não se trata de simples termos queixosos, e sim de palavras ofensivas, ato injurioso (tentativa de lesão), em razão da função pública dos agentes que realizaram aquela abordagem. O intuito de ambos é claro: desprestigiar a função”.

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

331
do Código Penal
(“desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”)
, desnecessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Dá análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que os apelantes desacataram os policiais, proferindo palavras ofensivas e ameaçando a integridade física e a vida dos agentes.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que desacata funcionário público no exercício de sua função configura o delito previsto no artigo 331 do Código Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL — EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ — DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO — IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT — DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — APELO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de Embriaguez; pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos. 2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de desacato. 3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APR: 00057975620198110018, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 329 E 331 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESACATO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – OFENSAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento das vítimas em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos. O depoimento de policiais militares é meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecutio criminis. Ainda que tenham ocorrido no mesmo contexto, os crimes de desacato e resistência foram praticados em momentos distintos, havendo, portanto, a prática de dois ilícitos, razão pela qual não deve ser aplicado o princípio da consunção.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004342-54.2015.8.11.0064, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)”.

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018418-42.2017.8.11. 0055 APELANTE: JOSE RODRIGUES MIRANDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – PROVA PERICIAL – AVENTADA A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O CRIME DE RESISTÊNCIA E O DE DESACATO – NÃO OCORRÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório. Do mesmo modo, não merece reforma a condenação pelo prática do crime de desacato quando sua prática restou plenamente comprovada pelos agentes públicos que presenciaram o ocorrido. 2) Não ocorre o crime continuado quando os crimes, além de tutelarem bens jurídicos diversos, forem praticados com desígnios autônomos. 3) Recurso desprovido, em consonância com o parecer.

(TJ-MT 00184184220178110055 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2022)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - OFENSAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos. 2. O c. STJ já reconheceu a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções. 3. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato, bem assim o elemento subjetivo do tipo – intenção de desprestigiar a função pública. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 00019571420158110039 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/10/2021)”.

Do exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que a conduta do desacato está suficientemente comprovada pelo termo circunstanciado, pelo boletim de ocorrência e pela narrativa dos policiais militares em juízo.

Da atenta leitura da fundamentação invocada, conclui-se que as penas privativas de liberdade não merecem reforma.

Outrossim, destaco que a reincidência do réu Nestor veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-75.2022.8.11.0102 APELANTE: JHON LENON DAVI DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 306, C/C ART. 298, III, AMBOS DO CTB] – AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –– DESCABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – DOSIMETRIA IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Não cabe a absolvição do réu quanto ao crime tipificado no art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB, quando a embriaguez na condução de veículo automotor encontra-se fartamente comprovada pela prova testemunhal e auto de constatação, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e sem possuir habilitação. “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” [STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021]. Demonstrado que o cálculo dosimétrico está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é descabido o pleito de minoração da pena. A reincidência do réu obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exegese do art. 44, II, do CP.

(TJ-MT - APR: 10001457520228110102, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2023)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIAIS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PERANTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO CRIME DE PERIGO, PELO TRÁFEGO EM ALTA VELOCIDADE EM LOCAL COM GRANDE CIRCULAÇÃO (ART. 311 DA LEI 9.503/97). RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. 1. As provas carreadas judicialmente confirmaram a desobediência da ordem de parada dos policiais, inclusive, o próprio denunciado confirmou – porém, tentando se esquivar da responsabilidade penal – que teria visto os sinais e ordens emitidas pela guarnição, tomando rumo até local mais movimentado para ser abordado. 2. “Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.” (...) (N.U 1000077-44.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

(TJ-MT - APR: 00023439520198110009, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Por derradeiro, não há que se falar em redução no valor da pena restritiva de direito (10 – dez – salários mínimos), eis que fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024